Tribunal: TCU
Processo: 009.546/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12488/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208, 214, inciso II, e 218 do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas da Fundação Espírito Santense de Tecnologia - FEST regulares com ressalva e dar-lhe quitação, ante o recolhimento do débito que lhe foi aplicado (subitem 9.6 do Acórdão 8197/2019-TCU-Segunda Câmara ), em expedir quitação ao Sr. Jeferson de Carvalho ante o recolhimento da multa que lhe foi imputada (subitem 9.4 do referido acórdão), e, nos termos dos arts. 143, inciso V, alínea b , e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento da multa aplicada ao Sr. Luiz Fernando Fiorotti Mathias por meio do subitem 9.4 daquela deliberação, em 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo de declarar a perda de objeto da medida indicada no subitem 9.8 do Acórdão 8197/2019-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.546/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ar Vix - Comercio e Serviço Eireli (05.832.287/0001-30); Fundação Espírito Santense de Tecnologia - FEST (02.980.103/0001-90); Jeferson de Carvalho (XXX.904.607-XX); Lattufe Engenharia e Meio Ambiente Eireli (03.328.463/0001-75); Luis Fernando Fiorotti Mathias (XXX.665.137-XX); Lúcio José Hemerly (XXX.682.367-XX); Ronaldo Neves Cruz (XXX.614.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - Crea/ES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Lucas de Carvalho Camatta Rangel (27.499/OAB-ES), representando Fundação Espírito Santense de Tecnologia; Andre Luiz Fardin Ferrandi Maia (17892/OAB-ES), representando Ar Vix - Comercio e Serviço Ltda.; Denise Peçanha Sarmento Dogliotti (4515/OAB-ES), representando Lattufe Engenharia e Meio Ambiente Eireli; Alberto Camara Pinto (16.650/OAB-ES), representando Luis Fernando Fiorotti Mathias e Lúcio José Hemerly. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Fundação Espírito Santense de Tecnologia - FEST Quitação relativa ao subitem 9.6 do Acórdão 8.197/2019, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 10/09/2019, Ata 32/2019. Data de origem do débito: 06/04/2011 Valor original do débito: R$ 20.932,58 Data do recolhimento: 18/12/2019 Valor recolhido: R$ 33.634,47 Jeferson de Carvalho Quitação relativa ao subitem 9.4 do Acórdão 8.197/2019, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 10/09/2019, Ata 32/2019. Data de origem da multa: 10/09/2019 Valor original da multa: R$ 3.500,00 Data do recolhimento: 07/01/2020 Valor recolhido: R$ 3.519,95